Tribunal: TJSP
Processo: 1000805-24.2014.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
ACIDENTÁRIA – REVISÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA MEDIANTE RECÁLCULO DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO – MÉDIA ARITMÉTICA CORRESPONDENTE A 80% DOS MAIORES SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 29, INCISO II, DA LEI No 8.213/91 – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CARÊNCIA DA AÇÃO – ACÓRDÃO ANULADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA JULGAMENTO DOS RECURSOS – RECURSO DO INSS DESPROVIDO – CARÊNCIA

Ementa:
ACIDENTÁRIA – REVISÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA MEDIANTE RECÁLCULO DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO – MÉDIA ARITMÉTICA CORRESPONDENTE A 80% DOS MAIORES SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 29, INCISO II, DA LEI No 8.213/91 – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CARÊNCIA DA AÇÃO – ACÓRDÃO ANULADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA JULGAMENTO DOS RECURSOS – RECURSO DO INSS DESPROVIDO – CARÊNCIA DA AÇÃO AFASTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DO AUTOR – PREJUDICADO ANTE O DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.
Recurso do INSS desprovido. Recurso do autor prejudicado. Sentença reformada em sede de reexame necessário.